Tribunal: TJDFT
Processo: 0730230-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Os autos estavam sobrestados em virtude da apreciação REsp 1.716.113/DF, Tema 1.016, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, conforme decisão de ID. 16472218, de 02 de junho de 2020. Ocorre que, a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos, a retomada da marcha processual deve observar a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual determino a redistribuição destes autos, cabendo à Secretaria promover as diligências necessárias a tal finalidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA